Tribunal: STF
Processo: Pet 11691
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Cautelar Incidental ajuizada por Osmundo Portela Cardoso em face da Caixa Econômica Federal – CEF, visando “que Vossas Excelências, ao julgarem pela procedência da ADI 5090, se manifestem se os efeitos destas, irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que a autora seja beneficiada com o entendimento desse Egrégio Tribunal, nos autos do Processo nº 0022054-15.2021.4.03.6301, junto ao TRF da 3ª Região - Subseção do JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - JEF - Comarca da Capital/SP”.



    O Autor narra que ajuizou ação “postulando a devida correção do seu saldo depositado em conta vinculada do FGTS, para que o mesmo fosse atualizado por outro índice, visto que a TR não reflete a correção monetária há muito tempo”.



    Sustenta que “diante do TRÂNSITO EM JULGADO do Processo: 0022891-70.2021.4.03.6301, causa deste Incidente, somando-se à tramitação desta ADI 5.090, IMPRESCINDÍVEL que a modulação dos efeitos da decisão, alcance o dito processo”.



    Menciona que “houve o julgamento do Resp. 1.614.874/SC pelo STJ, que apreciou a matéria posta para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, concluindo em sede infraconstitucional pela legalidade da correção do FGTS pela TR, o que foi prontamente seguido pela Turma Nacional de Uniformização e demais Tribunais de instâncias inferiores, sendo o processo do autor, julgado improcedente nos termos da fundamentação da decisão do STJ”.



    Defende que “diante da decisão do STJ em sentido oposto ao pretendido pelo Autor, resta somente ao STF julgar à questão da correção monetária do FGTS nos autos da ADI 5.090/DF, que, caso procedente, trará direito a recálculo em todas as contas vinculadas ao FGTS”.



    Argumenta que “resta configurado o evidente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que no caso de a ADI 5.090 ser julgada procedente, o Autor permanecerá prejudicado com a decisão do STJ, de modo que a medida cautelar é o remédio jurídico cabível. Ressalte-se que há plausibilidade jurídica do pedido, ante o reconhecimento da repercussão geral do tema na ADI 5.090/DF”.



    Requer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/1950.



    É o Relatório. Decido.



    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com indeferimento da petição inicial. É o autor carecedor de ação por falta de interesse de agir, por manifesta inadequação da via eleita. 



    A admissão de tutela cautelar incidental nesta CORTE pressupõe a presença de relação de acessoriedade entre o pedido cautelar e a ação principal, cuja competência originária seja do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e que esteja em tramitação, o que não é o caso dos autos. Aliás, quanto a este aspecto, importante destacar que o autor sequer indica, em sua petição inicial, qual seria a ação principal a justificar a interposição da medida cautelar perante o STF.



    Cumpre salientar que o autor relata ter ajuizado, em 2021, Ação de Cobrança de Diferença de Correção Monetária do FGTS em face da Caixa Econômica Federal, autuada sob nº 0022891-70.2021.4.03.6301, perante a 1ª Vara do Juizado Especial Federal de São Paulo. Verifica-se, contudo, que a mencionada ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, tendo em vista tratar-se de reiteração de demanda anterior (Processo nº 0032166-19.2016.4.03.6301), que recebeu sentença de improcedência e transitou em julgado em 27/6/2018. Ou seja, na verdade, a parte pretende obter, no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, efeito suspensivo de ações já transitadas em julgado, o que é inadmissível no sistema processual.



    Destaco que em nada muda o cenário a alegação de que a controvérsia de fundo será brevemente enfrentada por esta CORTE, em sede de controle abstrato, na ADI 5.090, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, já que, em se tratando de controle concentrado de constitucionalidade, não cabe medida cautelar incidental para obtenção de medida concreta em ação de natureza subjetiva. 



    Assim, conclui-se pela falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, considerado o quadro de manuseio da via processual da ação cautelar incidental tendente, de fato, a afastar trânsito em julgado de decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.



    Por fim, importante a ressalva de que não é o caso, sequer, de aproveitamento da presente ação como Reclamação, tendo em vista o disposto no artigo 988, § 5º, I, do CPC, considerado o trânsito em julgado da decisão que julgou a Ação 0032166-19.2016.4.03.6301 improcedente, proferida pelo Juízo do Juizado Especial Federal da 3ª Região, o qual foi, inclusive, proferido em data anterior (27/06/2018) à decisão que, nos autos da ADI 5.090, determinou a suspensão de todos os processos que versassem sobre tema (06/09/2019).



    Diante do exposto, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em face da ausência de interesse de agir, pela inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015.



    Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente